Tribunal: TJBA
Processo: 8080528-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080528-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s):CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO POR VIA ROBÓTICA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico por via robótica, indicado para tratamento de neoplasia prostática de alto risco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente, sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; e (ii) estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação do tratamento compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura quando fundada em critérios administrativos, sobretudo em hipóteses de doença grave e com indicação clínica individualizada. 4. A documentação médica comprova a necessidade do procedimento robótico, afastando a tese de mera opção do paciente. 5. A ausência de demonstração inequívoca de desnecessidade do tratamento ou de exclusão contratual válida impede a reforma da decisão agravada. 6. O perigo de dano é evidente, pois o retardamento do tratamento pode implicar progressão da doença e redução das chances terapêuticas. 7. Configura-se periculum in mora inverso, pois a suspensão da tutela expõe o paciente a risco à saúde, superior a eventual prejuízo patrimonial da operadora. 8. A multa diária possui natureza instrumental e pode ser revista a qualquer tempo, não justificando a suspensão da obrigação principal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080528-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.